Tribunal: TJSP
Processo: 2242720-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Títulos de Crédito
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cumprimento de sentença - Decisão que indefere pedido da exequente de pesquisa pelo sistema CRCJud – Exequente que goza da assistência judiciária gratuita a possibilitar a diligência pretendida – CPC, NSCGJ e Lei Estadual no 11.331/2002 - Precedente TJSP - Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850346
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2242720-66.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante MARIA
HELENA DIAS DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é agravada SANDRA
RAQUEL FARIAS HARO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242720-66.2020.8.26.0000 -Voto no 15575 - FCSO
2
Agravo de Instrumento no 2242720-66.2020.8.26.0000
Agravante: Maria Helena Dias dos Santos (Justiça Gratuita)
Agravados: Sandra Raquel Farias Haro
Comarca de Guarulhos - 10a Vara Cível
Juiz (a) de 1o grau: Lincoln Antonio Andrade de Moura
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 15575
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cumprimento de
sentença - Decisão que indefere pedido da exequente de
pesquisa pelo sistema CRCJud Exequente que goza da
assistência judiciária gratuita a possibilitar a diligência
pretendida CPC, NSCGJ e Lei Estadual no 11.331/2002 -
Precedente TJSP - Decisão reformada. Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão
de fls. 138 dos autos principais que, nos autos de cumprimento de sentença no
0028672-35.2017.8.26.0224, que a agravante promove em face da agravada,
indeferiu pedido para expedição de ofício ao CRCJud por desnecessária a
intervenção do judiciário.
Sustenta a agravante, em síntese, que “é beneficiária da
justiça gratuita, e a diligência administrativa tornar-se-á completamente onerosa,
causando ainda mais prejuízos financeiros”, e a providência junto ao CRCJud
possibilitará localização de ativos financeiros passíveis de penhora.
Recurso tempestivo e dispensado de resposta.
É o relatório.
O juízo “a quo” indeferiu o pedido ao fundamento de que:
“Vistos. INDEFIRO o pedido de pesquisas pelo sistema
CRCJUD, tendo em vista que tal providência poderá ser
adotada administrativamente pelo exequente. Os casamentos
são atos públicos, de modo que referida informação pode ser
obtida sem a intervenção do judiciário. (...)”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242720-66.2020.8.26.0000 -Voto no 15575 - FCSO
3
Dispõem os artigos 771, 789 e 805 do CPC:
“Art. 771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada
em título extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no
que couber, aos procedimentos especiais de execução, aos atos
executivos realizados no procedimento de cumprimento de
sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos processuais a que
a lei atribuir força executiva”.
“Art. 789. O devedor responde com todos os seus bens presentes e
futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as
restrições estabelecidas em lei”.
“Art. 805. Quando por vários meios o Exequente puder promover
a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso
para o Executado”.
Considerando o disposto pelos artigos 139 e 438 do CPC que:
“Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições
deste Código, incumbindo-lhe:
(...) IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas,
mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o
cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham
por objeto prestação pecuniária”.
“Art. 438. O juiz requisitará às repartições públicas, em qualquer
tempo ou grau de jurisdição:
I - as certidões necessárias à prova das alegações das partes”;
E o previsto pelo art. 98 do CPC:
“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira,
com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas
processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade
da justiça, na forma da lei. (...)
§1o A gratuidade da justiça compreende: (...)
IX - os emolumentos devidos a notários ou registradores em
decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro
ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à
continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha sido
concedido”.
Dispõe as NSCGJ no Capítulo XVII, Seção I, Subseção III
“Instituição, Gestão e Operação da Central de Informações do Registro Civil
(CRC)”:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242720-66.2020.8.26.0000 -Voto no 15575 - FCSO
4
“6.7. A Central de Informações de Registro Civil poderá ser
consultada por entes públicos, os quais estarão isentos do
pagamento de custas e emolumentos, ou somente de custas,
conforme as hipóteses contempladas nos arts. 8o e 9o da Lei
Estadual 11.331 de 2002, e por pessoas naturais ou jurídicas
privadas, as quais estarão sujeitas ao pagamento de custas e
emolumentos nos termos da Lei Estadual 11.331 de 2002”.
A Lei Estadual 11.331 de 2002 dispõe:
“Da Isenção e da Gratuidade
Artigo 8o - A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios, e
as respectivas autarquias, são isentos do pagamento das parcelas
dos emolumentos destinadas ao Estado, à Carteira de Previdência
das Serventias não Oficializadas da Justiça do Estado, ao custeio
dos atos gratuitos de registro civil e ao Fundo Especial de Despesa
do Tribunal de Justiça.
Parágrafo único - O Estado de São Paulo e suas respectivas
autarquias são isentos do pagamento de emolumentos.
Artigo 9o - São gratuitos:
I - os atos previstos em lei;
II - os atos praticados em cumprimento de mandados judiciais
expedidos em favor da parte beneficiária da justiça gratuita,
sempre que assim for expressamente determinado pelo Juízo.
Artigo 10 - Na falta de previsão nas notas explicativas e
respectivas tabelas, somente poderão ser cobradas as despesas
pertinentes
ao
ato
praticado,
quando
autorizadas
pela
Corregedoria Geral da Justiça”.
Nesse contexto, sendo a parte beneficiária da assistência
judiciária gratuita e à falta de identificação e localização de bens, a pesquisa pelo
sistema CRCJud é medida válida na busca de elementos patrimoniais, autorizando a
diligência pelo juízo como pretendida pela agravante.
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Declaração de Ausência -
Obtenção das certidões de óbitos dos genitores do de cujus -
Sendo a autora beneficiária da gratuidade da justiça, a
assistência se estende a informações existentes em Cartórios
Extrajudiciais, fazendo jus, e no caso, sendo necessárias as
informações para o deslinde dos processos, é oportuna a
requisição das informações pelo Juízo de origem, o que tem
amparo, ainda, nos arts. 6o e 438, I, do CPC/2015, mediante a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242720-66.2020.8.26.0000 -Voto no 15575 - FCSO
5
utilização do Sistema CRCJud - Recurso provido”. (Agravo de
Instrumento 2102196-19.2020.8.26.0000; Relator (a): Alcides
Leopoldo; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Data
do Julgamento: 29/05/2020)
A decisão objurgada segue modificada.
Pelo exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)